Tribunal: TJDFT
Processo: 0707956-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. ARRESTO. CITAÇÃO. NÃO REALIZADA. POSSIBILIDADE.
1. Com base no poder geral de cautela é possível que o magistrado determine o arresto de bens, antes da citação da parte contrária, com objetivo de assegurar a efetividade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Recurso conhecido e desprovido.